Tribunal: TJDFT
Processo: 0727083-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATOS – CESSÃO ONEROSA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PAGAMENTO - CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ÊXITO EM DEMANDA DISTINTA – LITERALIDADE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – TRANSAÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - REAL MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - ADIMPLEMENTO PELO CEDENTE – EFICÁCIA TOTAL – CUMPRIMENTO DO ACORDO – DEVER DO CESSIONÁRIO – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA – SÚMULA 283-STF - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que a finalidade seja o prequestionamento da matéria controvertida, o embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.
3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados pelo julgador são suficientes para justificar e motivar as decisões judiciais, ele não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes.
4. De acordo com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da edição da Súmula 283, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamentosuficientee o recurso não abrange todos eles”.
5. Inexistentes vícios, os embargos de declaração figuram como via inadequada para alterar a conclusão do julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.